Tribunal: STF
Processo: Rcl 95016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RFM & Porto Ferraz Engenharia SPE Ltda. e GMR Desenvolvimento Imobiliário S.A., em face de acórdão proferido pela Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1001259-20.2022.5.02.0015), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos julgamentos da RCL 77.179, Rel. Min. GILMAR MENDES, e RCL. 85.563, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, além de negar vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de Direito (eDoc. 1):

“Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por José Carlos Leodegário de Araujo em face das ora Reclamantes, na qual foram formulados pedidos líquidos, acompanhados da respectiva indicação de valores, em observância ao artigo 840, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ao apreciar a controvérsia, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu que os valores atribuídos aos pedidos formulados na petição inicial delimitavam objetivamente a extensão da condenação, assentando que: ‘A liquidação dos pedidos se traduz como a repercussão econômica da pretensão formulada pelo autor, balizando não só o contraditório, como também a prestação segura da tutela jurisdicional.’
Com fundamento nessa premissa, o Tribunal Regional determinou que os valores indicados na petição inicial servissem como limite da condenação, seguindo estritamente o quanto decidido pelos Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes nas RCLS 77.179 E 85.563.
Inconformado, o autor da ação trabalhista interpôs Recurso de Revista, o qual foi, posteriormente provido monocraticamente pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, sob o fundamento de que os valores indicados na petição inicial possuiriam natureza meramente estimativa e, portanto, não limitariam a condenação.
Contra essa decisão, as ora Reclamantes interpuseram Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a Lei nº 13.467/2017 passou a exigir pedidos certos, determinados e com indicação de valor, razão pela qual a expressão legal “com indicação de seu valor” não poderia ser reduzida a mera formalidade destituída de consequência jurídica concreta. Defenderam, ainda, que eventual condenação em patamar superior aos valores atribuídos aos pedidos formulados na petição inicial configuraria verdadeiro julgamento ultra petita, em manifesta afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
As Reclamantes demonstraram, ainda, que o artigo 840, §1º, da CLT não contém qualquer ressalva autorizando que os valores apresentados na inicial sejam tratados como simples estimativas, razão pela qual não caberia ao intérprete criar limitação inexistente no texto legal.
Apesar disso, a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o entendimento de que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação.
[...]
Ocorre que tal compreensão revela-se frontalmente incompatível com a orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamação Constitucional 77.179 e Reclamação Constitucional 85.563, nas quais esta Suprema Corte assentou que a interpretação que desconsidera os valores indicados na exordial, permitindo condenação em patamar superior ao expressamente delimitado pelo reclamante, implica verdadeiro esvaziamento da eficácia normativa do artigo 840, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
[...]
Em última análise, a interpretação adotada pelo órgão reclamado esvazia a eficácia concreta do artigo 840, §1º, da CLT, neutralizando justamente a inovação legislativa que buscou conferir maior objetividade, transparência e previsibilidade às demandas trabalhistas.
E foi precisamente esse fenômeno — consistente no afastamento funcional da eficácia normativa do artigo 840, §1º, da CLT por órgão fracionário — que o Supremo Tribunal Federal reputou incompatível com o artigo 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante 10 ao apreciar as Reclamação Constitucional 77.179 e Reclamação Constitucional 85.563.”

Ao final, requer “o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação Constitucional, para cassar o v. acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 1001259- 20.2022.5.02.0015, determinando que outra decisão seja proferida em estrita observância à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamação Constitucional 77.179 e Reclamação Constitucional 85.563, reconhecendo-se que os valores atribuídos aos pedidos formulados na petição inicial produzem efeitos jurídicos concretos na delimitação objetiva da lide, em conformidade com o artigo 840, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confrontos invocados são os definidos pela CORTE nos julgamentos da RCL 77.179, Rel. Min. GILMAR MENDES, da RCL. 85.563, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Observo, de início, que a presente ação é inviável em relação à alegada violação dos entendimentos firmados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos julgamentos das Reclamações apontadas como parâmetros de confronto, uma vez não constituem paradigmas de controle de caráter vinculante, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.
Com efeito, referidos parâmetros não servem ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se referem a processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual nas ações. 
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).

Quanto à alegada negativa de vigência da Súmula Vinculante 10, a discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo, e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

A decisão monocrática mantida pelo acórdão reclamado deu provimento ao Recurso de Revista da parte Beneficiária, reformando o acórdão recorrido, para “determinar que a condenação não seja limitada aos valores atribuídos na petição inicial, devendo ser observados aqueles apurados em regular liquidação de sentença”, sob os seguintes fundamentos:

“Nas razões do recurso de revista, o autor sustenta, em síntese, que os valores dos pedidos indicados na petição inicial são meramente estimativos, não tendo o efeito de limitar o valor final da condenação. Aponta, dentre outros, violação do art. 840, § 1º, da CLT. Colaciona arestos para o confronto jurisprudencial.
O recurso alcança conhecimento.
Na hipótese, a Corte Regional registrou que:‘A liquidação dos pedidos se traduz como a repercussão econômica da pretensão formulada pelo autor, balizando não só o contraditório, como também a prestação segura da tutela jurisdicional..’.
O TST aprovou a Instrução Normativa n.º 41/2018, que regulamenta a aplicação das normas processuais contidas na CLT, alteradas ou acrescentadas pela Reforma Trabalhista, cujo art. 12, § 2º, estabelece que: ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’.
Esta Primeira Turma firmou o entendimento de que os valores indicados na petição inicial devem ser considerados como um montante estimado, ainda que tenham sido apresentados de forma líquida, em razão da interpretação dada à matéria pela SbDI-I, órgão de jurisprudência ‘interna corporis’ desta Corte Superior.
Confira-se o referido precedente:
[...]
Desse modo, submetida a demanda ao rito ordinário, o fato de a novel legislação estabelecer que o pedido deve ser ‘certo, determinado e com indicação de valor’, não importa na limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial.
Logo, tem-se que, ao limitar os valores condenatórios àqueles discriminados pela parte autora na petição inicial, a Corte de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte.” (eDoc. 6, fls. 5-6)

Em casos semelhantes, vinha proferindo decisão no sentido de que a não aplicação do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, por órgão fracionário, sem observação do art. 97 da CF/88, mesmo nas hipóteses de ausência de declaração expressa da inconstitucionalidade incidental, acarretava em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Entretanto, essa PRIMEIRA TURMA, por maioria, pacificou o entendimento em sentido contrário, conforme se verifica nos seguintes recentes julgados que trataram de matéria análoga:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RCL 84.896-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/03/2026

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido.”  (RCL 87.418-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 09/01/2026)

Em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvando meu entendimento, aplico a posição majoritária da Primeira Turma da CORTE no sentido de que a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente